Tribunal: TJSP
Processo: 0033517-80.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação de incapacidade laborativa e nexo causal – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Rejeito a preliminar e dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS, para julgar o pedido

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação de incapacidade laborativa e nexo causal – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Rejeito a preliminar e dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS, para julgar o pedido improcedente, com observação.